Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016368-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARINALVA CARDOSO RIBEIRO - CPF: 602.269.753-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISPONIBILIDADE DE LEITO DE “UTI” – FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no único
1016368-20.2019.8.11.0002
, proposta por
MARINALVA CARDOSO RIBEIRO
, em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a
impor-lhes obrigação de disponibilizar vaga em leito de unidade de terapia intensiva – uti,
confirmando a liminar. (Id 55625886).

O Município pugna em suas razões, única e exclusivamente, quanto a repartição de atribuições e responsabilidades de cada ente da federação, e
que, aos Municípios compete apenas a atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de medicamentos de alto custo e excepcionais, além dos tratamentos de alta complexidade, isentando sua responsabilidade no caso específico
. (ID 55627454).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID.55627465).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça noticia o falecimento da autora, juntando consulta em site oficial do Cartório do
2° Ofício Extrajudicial de Sinop, a qual se verifica a existência do registro de óbito da mesma anotada em 23/11/2019, Livro-Folha 30-263 antes da prolação da sentença (29/04/2020), e diante disso manifesta pela extinção da ação, ante a
perda superveniente do objeto.

(ID n.o 56082486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no único
1016368-20.2019.8.11.0002
, proposta por
MARINALVA CARDOSO RIBEIRO
, em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a
impor-lhes obrigação de disponibilizar vaga em leito de unidade de terapia intensiva – uti,
confirmando a liminar.

Da análise dos autos verifico que a pretensão inicial consistia na
internação em uti, bem como eventuais cirurgias, tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem necessários
,
( ID. 55625882).

Ao proferir a sentença em 29/04/2040, o julgador de piso julgou procedente o pedido inicial.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“
Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.
[...]

Ocorre que, sobreveio aos autos a informação do falecimento da autora em 23/11/2019 (ID. no 56082486), ocorrido em momento anterior àquele ato judicial.

A pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. [...] 3.
Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito.
(STJ, Segunda Turma, REsp 703594/MG,
relatora
Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2005). [sem negrito no original] [...]
Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116884/2017,
relatora
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 9 de outubro de 2018). [sem negrito no original] [...]
O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação de tratamento médico, implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 129733/2016,
relator
Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de agosto de 2018)”

Daí consequentemente, não é juridicamente possível a sucessão processual; logo, a morte da autora acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil). Vejamos:

“Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...] VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; [...]

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Na mesma esteira, veja-se a doutrina de Nelson Nery Jr.:

“[...] Na verdade a causa de extinção do processo é a intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação.
Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito
. [...]”.
(Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505).

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça, vale dizer, também reconhecem a natureza personalíssima do direito à saúde:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.267, IX DO CPC
. [...] 3. Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito. (STJ, Segunda Turma, REsp 703.594/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 19/12/2005).”
(Destaquei)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”
(Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FALECIMENTO DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - ARTIGO 485, IX CPC -PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1 - Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe. 2 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. ”

(Apelação / Remessa Necessária 116884/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOME CARE - URGÊNCIA DEMONSTRADA – FALECIMENTO DA PARTE - QUESTÃO DE ORDEM – DIREITO INTRANSMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos”. à dispensação de tratamento médico, implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito”.

(TJMT Apelação/ Remessa Necessária 129733/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado e07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

Logo, diante do falecimento da autora antes mesmo da prolação da sentença, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, dado o caráter personalíssimo do direito por ele outrora pleiteado.

Nada obstante, hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, há a necessidade de se verificar acerca da incidência, no caso, de honorários advocatícios, presente o princípio da causalidade, agora positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

No caso específico,
acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, o juízo deixou de atribuí-los à parte sucumbente.

Essas, as razões por que voto no sentido de
RETIFICAR
a sentença para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil.

Em consequência,
PREJUDICADO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021